Tribunal: TJDFT
Processo: 0706307-81.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME MAIS GRAVOSO MANTIDO. DANO MORAL. POSSIBILIDADE, DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR ADEQUADO RECURSO DESPROVIDO.
1. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, ou seja, a imposição do regime decorre de aplicação de norma cogente. Nesse sentido, correta a fixação de regime inicial semiaberto ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
2.1. O montante indenizatório não se mostra abusivo, mas adequado e proporcional às peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e desprovido.